Tribunal: STF
Processo: Rcl 62701
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 9.445/2025 (eDOC 69, ID: 94185ab9), o reclamante alega o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, sob a alegação que “o Estado limitou-se a reestabelecer a pensão, entretanto, sobre o valor de R$15.982,78 (quinze mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), omitindo-se em relação ao pagamento dos valores retroativos não pagos”.



    Aduz, ainda, que “o valor a ser pago à título de pensão ao peticionante corresponde àquele que é pago à título de subsídio ao atual Governador do Estado de Mato Grosso, qual seja, o valor de R$30.862,79 (trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos”. (eDOC 69, p. 4)



    Nesses termos, postula o seguinte:



    “27. Que seja expedido precatório em favor do peticionante a fim de que lhe sejam pagas as verbas retroativas, alcançando a quantia de R$2.283.669,42 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais). 



    28. Que seja determinado ao Estado de Mato Grosso a correção do valor que está sendo pago à título de pensão ao peticionante, inclusive no que se refere aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, amoldando-a à remuneração do Governador do Estado em exercício, qual seja, a quantia de R$30.862,79 (trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).” (eDOC 69, p. 5)



    Intimado, o Estado do Mato Grosso do Sul manisfestou-se contrário ao pedidos, informando que “não procedeu ao pagamento do valor retroativo porquanto o comando contido no acórdão recorrido possuiu natureza condenatória, o que demanda a aplicação do regime jurídico de pagamentos impostos à Fazenda Pública por meio de decisão transitada em julgado (regime de Precatórios)”. (eDOC 74, p. 2)



    Nesse sentido, sustentou ainda que:



    “Importante destacar, ademais, que ambos os comandos contidos no acórdão proferido na reclamação constitucional em apreço (a obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento do pagamento e a condenação ao pagamento do valor retroativo) não procederam a qualquer determinação de reajuste do valor pago a título de pensão ao exequente. Somente determinaram o restabelecimento do pagamento anteriormente feito e o pagamento retroativo, sem qualquer determinação de reajuste. 



    Fixadas essas premissas, deve-se destacar que o pedido de reajuste dos valores restabelecidos não de adéqua ao comando decisório contido no acórdão executado. Além disso, trata-se de pedido que não se adéqua ao próprio pedido deduzido na reclamação, que se volta à cassação do ato que procedeu à suspensão do pagamento da pensão mensal. Não está abrangido, portanto, pelos limites conferidos à lide pelo próprio reclamante e pelos limites impostos no próprio comando decisório objeto do cumprimento de sentença ora impugnado. 



    Ainda nessa perspectiva, é cediço que não compete ao Poder Judiciário proceder ao reajuste de vencimentos com fundamento na isonomia, sob pena de ofensa à separação dos poderes, conforme sedimentado na súmula vinculante n.º 37. 



    O Estado de Mato Grosso, portanto, requer o indeferimento do pedido de reajuste dos valores percebidos pelo exequente.” (eDOC 74, p. 3 - ID: 72008d07)



    É o relatório. Decido.



    Consoante consta do autos, a Segunda Turma desta Corte, em Sessão Virtual realizada de 13 a 20.9.2024, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração, nos termos do voto por mim apresentado.



    Confira-se trecho do julgado:



    “(...)



    Dessa forma, é forçoso reconhecer que o encerramento imediato do benefício percebido pelo reclamante anulou ato singular que, em virtude da garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção legítima, não mais é passível de revisão .



    Reforço, por fim, que essa conclusão não implica a revisão do precedente formado na ADI 4.601/MT, observando exclusivamente as peculiaridades fáticas demonstradas nestes autos – beneficiário idoso, sem possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, que percebeu a pensão por longo período –, que justifica a manutenção do ato concessivo de pensão ao reclamante. 



    Ante o exposto, com todas as vênias, divirjo do Relator e dou provimento ao agravo regimental para, desde já, julgar procedente a reclamação, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração. 



    É como voto.” (eDOC 65, pp. 30-31 - ID: bfc061f0)



    Certificado o trânsito em julgado da decisão em 6.12.2024 (eDOC 68, ID: fe04d286), o reclamante ingressou com petição aduzindo, em suma, o descumprimento do acórdão, sob o fundamento de necessidade de adequação do valor pago a título de pensão, porquanto a remuneração deve corresponder ao subsídio pago ao Governador do Estado em exercício, qual seja, a quantia de R$30.862,79 (trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).



    Pois bem.



    Tendo em vista a determinação de reestabelecimento do benefício por esta Corte Suprema, corolário lógico para verificação do correto cumprimento da decisão é a certificação acerca do montante devido ao reclamante.



    No caso, verifica-se que, em razão da declaração de inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003, do Estado do Mato Grosso, por essa Corte (ADIN 4.601/MT), restou determinada a supressão do pagamento do benefício de pensão vitalícia ao requerente Moisés Feltrin em outubro de 2018.



    Entretanto, conforme dito alhures, a pensão do requerente foi reestabelecida por esta Corte, em observância à garantia constitucional da segurança jurídica e ao princípio da confiança legítima.



    O ora peticionante aduz o descumprimento da decisão proferida, suscitando discordância tanto quanto ao valor mensalmente restaurado, quanto ao equivalente montante a ser pago de forma retroativa.



    No ponto, o Estado do Mato Grosso manifestou-se nos seguintes moldes:



    “Importante destacar, ademais, que ambos os comandos contidos no acórdão proferido na reclamação constitucional em apreço (a obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento do pagamento e a condenação ao pagamento do valor retroativo) não procederam a qualquer determinação de reajuste do valor pago a título de pensão ao exequente. Somente determinaram o restabelecimento do pagamento anteriormente feito e o pagamento retroativo, sem qualquer determinação de reajuste.



     Fixadas essas premissas, deve-se destacar que o pedido de reajuste dos valores restabelecidos não de adéqua ao comando decisório contido no acórdão executado. Além disso, trata-se de pedido que não se adéqua ao próprio pedido deduzido na reclamação, que se volta à cassação do ato que procedeu à suspensão do pagamento da pensão mensal. Não está abrangido, portanto, pelos limites conferidos à lide pelo próprio reclamante e pelos limites impostos no próprio comando decisório objeto do cumprimento de sentença ora impugnado.” (eDOC 74, ID: 72008d07; grifos nossos)



    Como bem se observa, a pensão foi restabelecida levando-se em consideração tão somente o valor da última parcela paga antes da cessação determinada.



    De outra banda, constata-se dos autos que, no momento da suspensão da pensão vitalícia percebida pelo requerente, qual seja, outubro de 2018, o valor pago correspondia a R$ 15.862,78 (quinze mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos). (eDOC 5, p. 29 - ID: e15e6a6d)



    Com efeito, uma vez que o reestabelecimento determinado por essa Corte deu-se na data de 16.9.2024, deduz-se que o requerente permaneceu um período de quase 6 (seis) anos sem a devida percepção do benefício especial.



    Logo, desproporcional o retorno nominal do valor anteriormente pago, sem observância das devidas correções legais ao longo do período de suspensão.



    Assim, entendo configurado o descumprimento da determinação exarada por esta Corte (eDOC 65, ID: bfc061f0).



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido declinado na Petição 9.445/2025 (eDOC 69, ID: 94185ab9), para determinar o recálculo do valor pago a título de pensão vitalícia, levando-se em consideração os devidos reajustes legais ao longo do período de suspensão (outubro de 2018 a setembro de 2024), observado o teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente